Tribunal: TJBA
Processo: 8010706-35.2023.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8010706-35.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MANOEL LUIZ DOS SANTOS NETO e outros Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME - Recurso em Sentido Estrito interposto por J.V.R.L.M., R.M.M., M.L.S.N. e L.R.G.B., irresignados com a decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que os pronunciou como incursos nas penas do artigo 121, §2°, incisos I, III, IV e VIII, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, submetendo-os ao julgamento perante o Tribunal do Júri. - No dia 27 de abril de 2023, por volta das 21h31min, na Praça da Amizade, bairro Itaberaba, Juazeiro/BA, os denunciados, em comunhão de desígnios e cada qual na medida de sua culpabilidade, impelidos por motivo torpe, com emprego de meio que resultou perigo comum, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e com emprego de arma de fogo de uso restrito, ceifaram a vida de JOANDERSON SILVA DE ANDRADE, vulgo "SORRISO", mediante disparos de arma de fogo. A vítima estava na inauguração da praça, celebrando com familiares e estando com sua filha no colo, quando foi surpreendida pela chegada de indivíduos em veículo que desceram e desferiram diversos disparos de arma de fogo. As investigações revelaram que M.L.S.N. foi o mentor intelectual do crime, ordenando a R.M.M. e outro comparsa a execução, com apoio logístico de J.V.R.L.M. e L.R.G.B. na entrega de armamentos. - A autoria foi demonstrada através de relatórios técnicos de análise de dados telemáticos (Relatórios Técnicos nº 09/2023, 019/2023, 023/2023 e 035/2023 do NI da 17ª Coorpin), interceptações telefônicas e telemáticas, mensagens de WhatsApp, imagens gravadas por M.L.S.N. portando diversas armas de fogo, fotografias de armas encontradas em armazenamento em nuvem no e-mail de R.M.M., e fotografia de JOANDERSON já em óbito no local do crime. Os diálogos interceptados revelaram mensagens de M.L.S.N. relatando que um indivíduo "vai cair no fuzil", indicando a pretensão homicida, bem como sua vanglória por ter ceifado várias vidas entre 2020 até então. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Há múltiplas questões em discussão: a) saber se as interceptações telefônicas e telemáticas foram realizadas com fundamentação adequada ou se padecem de nulidade por ausência de motivação concreta e não demonstração de imprescindibilidade; b) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências relevantes e alegada quebra da cadeia de custódia pelo "desaparecimento" de áudios utilizados na fase investigativa; c) saber se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação adequada; d) saber se há indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia dos acusados pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa armada; e) saber se as qualificadoras do homicídio (motivo torpe, meio que resultou perigo comum, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e emprego de arma de fogo de uso restrito) devem ser mantidas; e f) saber se estão presentes os elementos caracterizadores da associação criminosa armada (estabilidade, permanência e emprego de armas). III. RAZÕES DE DECIDIR - Quanto às interceptações telefônicas: A decisão judicial que autorizou as interceptações telefônicas apresentou fundamentação adequada, indicando elementos indiciários prévios que revelavam a necessidade da medida, conforme exigem os arts. 2º e 5º da Lei 9.296/96. A jurisprudência consolidada do STF e STJ assenta que não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios investigativos antes da interceptação, bastando a justificativa de sua necessidade e proporcionalidade no caso concreto. A decisão observou o art. 93, IX, da CF, apresentando motivação suficiente quanto à necessidade da diligência, sendo devidamente fiscalizada pelo Juízo e respeitando os prazos legais. - Quanto ao alegado cerceamento de defesa: Os autos revelam que houve expedição de ofício à operadora CLARO, com resposta juntada aos autos e ciência às partes. O relatório de posicionamento foi anexado antes das alegações finais defensivas, permitindo sua utilização pela defesa. A alegação de "desaparecimento" de arquivos não foi acompanhada de prova de adulteração ou prejuízo concreto, aplicando-se o art. 563 do CPP. Eventuais discussões quanto à integridade do material são matérias que deverão ser submetidas ao contraditório em plenário, perante o Conselho de Sentença. - Quanto à fundamentação da pronúncia: A decisão recorrida enfrentou expressamente as teses defensivas e indicou de forma objetiva os elementos que lastrearam a formação do juízo de admissibilidade, como relatórios técnicos de análise de dados, laudos periciais, depoimentos testemunhais e informações extraídas de mídias, atendendo às exigências do art. 413 do CPP e do art. 93, IX, da CF. O exame da pronúncia deve ater-se à verificação da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário juízo de certeza. - Quanto aos indícios de autoria: A materialidade do crime encontra-se consubstanciada nos laudos periciais e necroscópico, enquanto os indícios de autoria se revelam a partir dos relatórios técnicos de extração de dados telemáticos, interceptações e depoimentos testemunhais. Esses elementos apontam para a atuação organizada dos acusados em torno da empreitada homicida, com divisão de tarefas, logística de armamento e execução em contexto de disputa entre facções. Na fase de pronúncia basta a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. - Quanto às qualificadoras: Os autos revelam indícios que amparam as qualificadoras: motivo torpe ligado à disputa entre facções e vingança; meio que resultou perigo comum, pois os disparos ocorreram em local público com presença de transeuntes; recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida quando estava com sua filha nos braços; e emprego de arma de fogo de uso restrito, confirmado por exames balísticos. Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou inequivocamente dissociadas do acervo fático probatório. - Quanto à associação criminosa armada: A análise dos autos demonstra indícios suficientes de que os acusados integravam grupo organizado, com divisão de tarefas e utilização de armas de fogo de uso restrito, revelando permanência e estabilidade exigidas pelo tipo penal. Em fase de pronúncia, não se exige prova plena, bastando elementos indiciários consistentes de que os réus associaram-se de forma estável e armada para a prática de crimes. IV. DISPOSITIVO E TESE - Recursos em Sentido Estrito conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos desprovidos. Tese de julgamento: "1. As interceptações telefônicas e telemáticas são válidas quando autorizadas por decisão judicial fundamentada que indique elementos indiciários prévios reveladores da necessidade da medida, não sendo exigível o esgotamento absoluto de todos os meios investigativos, bastando a justificativa de necessidade e proporcionalidade. 2. Não há cerceamento de defesa quando a resposta das operadoras de telefonia é juntada aos autos com ciência às partes antes das alegações finais, permitindo sua utilização defensiva. 3. A alegação de quebra da cadeia de custódia sem prova de adulteração ou prejuízo concreto não invalida as provas produzidas, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. 4. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, dispensando certeza sobre a autoria e bastando prova da materialidade e indícios suficientes, prevalecendo o in dubio pro societate. 5. As qualificadoras do homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do contexto fático probatório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 6. Para a caracterização da associação criminosa armada em fase de pronúncia, bastam elementos indiciários de que os agentes associaram-se de forma estável e permanente com emprego de armas para a prática de crimes." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, "d", e 93, IX; CP, arts. 121, §2º, I, III, IV e VIII, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 413, 414 e 563; Lei nº 9.296/1996, arts. 2º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 100.260, Rel. Min. Ellen Gracie; STJ, RHC 51.531/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no RHC 188.452/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, HC 277.622/MG, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, RHC 96.144/PR, Rel. Min. Felix Fischer; STJ, AgRg no REsp 1899586/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, HC 254.869/MT, Rel. Min. Jorge Mussi. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 8010706.35.2023.8.05.0146, do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, sendo Recorrentes JOÃO VITOR ROCHA LOBO DE MENEZES, RAFAEL MEDRADO MACEDO, MANOEL LUIZ DOS SANTOS NETO e LUIZ RODOLFO GOMES BEZZERRA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO REJEITAR AS PRELIMINARE E, NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO, pelos motivos expostos a seguir. Salvador, .